Tribunal: STF
Processo: ARE 1384585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência, em ação visando à aplicação do percentual de até 13,51% previsto para os militares na Lei nº 13.954/19.



    Em suas razões, alega que a não concessão de percentual a todos os militares representa ofensa ao princípio da isonomia. Faz referência ao Tema 340 do STF, que estendeu o índice de reajuste de 28,86% a todos os integrantes das Forças Armadas.



    O Juízo a quo assim decidiu:



    (...)



    Na hipótese dos autos, afirma o demandante que a Lei nº 13.954/19 concedeu a alguns postos/graduações militares reajustes de até 13,51%, enquanto outros postos/graduações não obtiveram qualquer reajuste. Sustenta que tal diferenciação é contrária à norma constitucional (art. 37, inciso X), e representa verdade ofensa ao princípio da isonomia.



    No entanto, não merecem prosperar as irresignações apresentadas pela parte autora, conforme análise que segue.



    Inicialmente, imperioso mencionar que descabe ao Poder Judiciário alterar plano de carreira militar instituído por lei - na hipótese, a Lei n° 13.954/19 - , ressalvada inconstitucionalidade.



    A propósito, invoca-se o disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    A tese autoral encontra-se amparada na alegada natureza geral do reajuste conferido pela Lei nº 13.954/19, que foi atribuído exclusivamente a postos de patentes inferiores ao que ocupava quando da ativa. Citou o exemplo do reajuste de 28,86%, originalmente concedido apenas aos ocupantes das graduações superiores, que foi estendido aos demais militares, judicialmente, ao fundamento de violação da isonomia.



    Todavia, o caso em análise não se trata de reajuste geral de vencimentos, mas sim de reestruturação da carreira militar.



    Com efeito, não se pode dizer que a Lei nº 13.954/19 veiculou a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, pois conforme textualmente disposto em sua ementa, buscou a reestruturação da carreira militar, ou seja, cuidou de modificação da estrutura de remuneração dos militares, e não da mera concessão de reajuste. Portanto, a concessão de percentuais diferenciados aos diversos postos ou graduações militares não ofende o princípio da isonomia.



    No tópico, reputa-se inexistir expectativa de isonomia entre ocupantes de graduações diversas na estrutura da carreira militar, cuja organização hierarquizada encontra respaldo constitucional (art. 142 da Constituição da República).



    Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos:



    Recurso Extraordinário. 1. Lei 8237/91. Concessão de aumento a servidores militares. 2. Princípio da Isonomia. Extensão ao servidores públicos civis. Impossibilidade. 3. Lei federal que reestruturou a carreira militar federal. Inexistência de revisão geral . 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 218316, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2019 PUBLIC 19-08-2019)



    (...)



    Dessa forma, é possível concluir que a majoração setorial do soldo e o escalonamento dos respectivos percentuais estão amparados no princípio constitucional da hierarquia militar, não havendo qualquer irregularidade ou ofensa à isonomia.



    A improcedência da demanda, portanto, é a medida que se impõe.



    (...)



    O Tema 340 do STF, referido pelo recorrente, estendeu a todos os militares o percentual de reajuste de 28,86% no quadro de revisão geral das remunerações, que tem por objetivo repor as perdas decorrentes das variações inflacionárias.



     A Lei nº 13.954/2019, por sua vez, promoveu a reestruturação da carreira militar, alterando, entre outros, o Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), a Lei das Pensões Militares (Lei 3.765/1960), a Lei de Promoções de Oficiais das Forças Armadas (Lei 5.821/1972), além da MP 2.215-10/2001, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas.



    Assim, com a edição da Lei nº 13.954/2019, as novas condições estabelecidas na reorganização da carreira militar vieram acompanhadas de novos critérios de remuneração, e a atribuição de aumento de até 13,51%, restrita a postos ou graduações definidos, não ofende o princípio da isonomia, haja vista a hierarquia da organização militar constitucionalmente prevista (art. 142 da CF).



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente